Tribunal: TJMT
Processo: 1005075-38.2019.8.11.0007
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005075-38.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELANTE), DENISE DE CASSIA ZILIO - CPF: 113.136.298-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BEBIANO BERTONI - CPF: 299.459.331-91 (APELADO), JOSIANE DO AMARAL - CPF: 624.161.469-04 (ADVOGADO), PATRICIA FERREIRA PAPOTI - CPF: 202.731.538-11 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ DO AMARAL - CPF: 608.435.519-68 (ADVOGADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INJUSTIFICADOS
NA CONTA CORRENTE DO AUTOR –
RELAÇÃO DE CONSUMO
– EMPRESA DE COBRANÇA QUE COMPÕE A CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO JURÍDICA QUE LEGITIMASSE A COBRANÇA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INOCORRÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A empresa responsável pela cobrança da dívida integra a cadeia de prestação de serviço, enquadrando-se como fornecedora nos termos do artigo 3º do CDC, e, portanto, responde solidaria e objetivamente aos prejuízos causados indevidamente ao consumidor (CDC, art. 7º, §único, e art. 25, §1º), até porque se trata de risco inerente à natureza de sua atividade, competindo a ela zelar pela higidez de sua atuação, com adoção de cautelas mínimas para o desenvolvimento de sua atividade, inclusive no que tange à averiguação da exigibilidade dos débitos a serem cobrados, e, além disso, auferiu vantagem econômica ou de qualquer outra natureza. 2. Cabível repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado da conta corrente do autor, já que houve falha na prestação do serviço (desconto indevidos direto em saldo de conta bancária), sendo patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, § único). 3. A subtração inesperada e indevida de valores da conta bancária do correntista não se traduz em mero aborrecimento por simples descumprimento contratual/falha na prestação do serviço, já que submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar. 4. O valor indenizatório se revela justo e razoável às particularidades e peculiaridades do caso, inclusive sendo compatível com outros casos semelhantes julgados por esse Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005075-38.2019.8.11.0007 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição do Indébito e Reparação por Danos Morais
” (Proc. nº 1005075-38.2019.8.11.0007), ajuizada por BEBIANO BERTONI contra a apelante, e também contra o BANCO BRADESCO S.A., extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação ao réu Bradesco, por considerá-lo parte ilegítima a responder à pretensão autoral, eis que não efetuou os descontos questionados nos autos e nem figura como parte do contrato que os originou, e, enfrentando o mérito, deu pela parcial procedência do pedido, para “
declarar a inexistência da contratação e do débito a ele inerente
”, e condenar a ré Paulista “
ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais,
(...)
e ao pagamento do valor de R$ 1.747,80 referente à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente
” (cf. Id. nº 64699597).

A apelante alega que “
atua no sistema de pagamentos e recebimento de comissões, desse modo,
(...)
, de forma lícita e sem qualquer violação ao ordenamento jurídico, é contratada por empresas para a cobrança de débitos de seus consumidores e repasse de valores para a credora
”, e que, no caso, “
foi comprovado que o apelado firmou um contrato de prestação de serviços junto a empresa Global, com parcelas mensais de R$ 73,65, e com a empresa GowLife, com parcelas mensais de R$ 72,00, tendo sido esclarecido que apenas foi contratada pelas empresas Global e GowLife para efetuara cobrança e repasse de valores inerentes a esses contratos,
(...)
, sendo certo que os descontos não são retidos, mas sim repassados integralmente para as empresas contratantes Global e GowLife
”.

Sustenta, nesse sentido, que “
não tem qualquer contrato com o consumidor, não vendeu seguro, não fez o empréstimo, não faz parte de qualquer grupo econômico de seus clientes,
(enfim)
, não faz parte da cadeia de fornecimento de produto ou serviço, sendo sua relação contratual exclusiva com o credor, que, no presente caso, são as empresas GowLife e Global
”, inclusive, mesmo tendo apresentado nos autos os contratos que ensejaram os descontos, “
estranhamente, em que pese o apelado alegar que não tinha conhecimento desses contratos, não requereu a inclusão das empresas/credores no polo passivo da lide
”, contudo, mesmo sendo terceira estranha à relação contratual, “
o juiz considerou os contratos como fraudulentos, sem sequer ter sido realizada a prova pericial necessária para que se chegasse a tal conclusão
”, e, então, os declarou nulos.

Insiste em que agiu estritamente a fim de atender a demanda das empresas que a contratou, com base nas informações que estas forneceram, sendo que efetuou os descontos na conta bancária indicada nos instrumentos contratuais, de titularidade do autor/apelado, e, inclusive, diante da discussão dos autos, decidiu estornar, voluntariamente, os descontos relativos ao contrato da Gowlife, motivo pelo qual, aliás, deveria ter sido reconhecida a perda do objeto quanto a esse ponto.

Argumenta, por outro lado, que não agiu de má-fé ao efetuar os descontos, mas sim apenas conforme os contratos que lhe foram repassados à cobrança, sendo indevida a condenação à repetição de débito em dobro, e afirma que os fatos em discussão não são capazes de justificar a condenação indenizatória por danos morais, afinal, não se pode falar que a simples cobrança “
afetou a honra subjetiva
(do autor)
, tampouco o deixou em situação vexatória, humilhante, ou seja, o apelado não possui qualquer direito a indenização por danos morais
(...),
não havendo na r. sentença proferida qualquer justificativa para tal condenação, menos ainda para o valor elevado atribuído
”, que é excessivo, irrazoável e flagrantemente desproporcional às circunstância envolvidas na causa, e, além do mais, em casos tais, os juros de mora e correção monetária devem incidir somente a partir da data do arbitramento definitivo.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja dada total improcedência ao pedido deduzido pelo apelado, ou, no mínimo, seja determinada que a restituição se dê da forma simples e reduzido o valor indenizatório a título de danos morais (cf. Id. nº 64699950).

O apelado apresenta contrarrazões junto ao Id. nº 64699956,
pedindo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelado Bebiano Bertoni propôs a presente ação contra a ré/apelante Paulista - Serviços de Recebimentos e Pagamentos, e também contra o Banco Bradesco, queixando-se de que, conquanto nunca tenha celebrado qualquer negócio com a ré Paulista, desde junho de 2019, esta passou a descontar mês a mês no saldo de sua conta corrente os valores de
R$ 73,65 e de R$ 72,00; sustentou que “
foi vítima da negligência da 1ª e 2ª ré, sendo que a 2ª ré Banco Bradesco aceitou ordem de débito da 1ª Ré, infringindo normas da FEBRABAN quanto aos débitos em conta corrente dos clientes sem a devida informação ou autorização do cliente
”, enquanto a 1ª ré Paulista vem praticando os descontos indevidos porque originado de contrato que nunca contratou.

Pediu, ao final, a procedência do pedido para seja “
declarada a inexistência da relação jurídica com a 1ª ré e a inexigibilidade dos pagamentos já descontados em sua conta corrente, e, como consequência, requer seja ambas as rés condenadas ao pagamento de indenização por dano moral e material, na

forma acima requerida: (a) dano moral no valor de R$ 10.000,00; e (b) dano material na quantia de R$ 1.747,80, já calculado em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC
” (cf. Id. nº 64699494).

A ré Paulista contestou, aduzindo que “
o contrato firmado pelo consumidor não é com a
(ela)
, pois não vende qualquer produto ou serviço, tendo sido contratada por outras empresas para auxiliar na cobrança e recebimento de valores na data e condições acordadas
”, ou seja, atuou apenas como mera mandatária das reais credoras da parte autora; alegou que, no caso, “
o autor firmou dois contratos, um de clube de benefícios junto à empresa GowLife, com parcelas mensais de R$ 72,00, e outro de prestação de serviços com a empresa Global, com

parcelas

mensais

de R$ 73,65, pelos quais foram estipulados valores, formas de pagamentos e demais condições contratuais
”, daí porque não há falar em ilegitimidade da cobrança ou da prática de qualquer ato ilícito (cf. Id. nº 64699540).

O réu Bradesco também objetou, sustentando que é parte ilegítima a responder a pretensão autoral, basicamente porque não praticou os descontos questionados nos autos e nem fez parte da relação contratual subjacente à dívida (cf. Id. nº 64699588).

Finalizada a fase postulatória, o MM. Juiz desprezou a dilação probatória, passando ao imediato julgamento da lide, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco, pois, segundo entendeu, este realmente não possui qualquer envolvimento com os fatos discutidos na lide (descontos indevidos), e, ao enfrentar o mérito, resolveu a lide nos seguintes termos:

“O ponto nodal da questão, posta em discussão é saber se a parte autora possui relação jurídica com a Requerida PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA-PSERV, e se possível ser indenizada em danos morais, materiais e repetição de indébito.

Do princípio da boa-fé e das normas que regulam as relações de consumo, resulta que o consumidor tem direito à prestação de um serviço eficiente. Havendo falha, ou alegação de deficiência na prestação do serviço, salvo prova inequívoca em sentido contrário, por ela (ré) produzida, a responsabilidade deve ser imputada à fornecedora do serviço, objetivamente responsável, conforme determina o artigo 14, caput e §3º, inciso I.

É inegável que o Autor e a Requerida PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA-PSERV foram vítimas de fraude, eis que a contratação dos seguros em nome do autor foi realizada por um terceiro, utilizando-se dos dados do Autor, haja vista que em sede de contestação a Requerida apresentou a proposta de seguro supostamente realizada pelo Autor (id29325441), todavia, é notório que a assinatura presente no contrato é totalmente diferente da utilizada pelo autor. Além disso, o autor foi categórico em afirmar que nunca realizou ou assinou os contratos discutidos nos autos, situação esta não rechaçada pela requerida, visto que a requerida somente juntou aos autos o contrato sem nenhuma prova para além disso.

Como bem manifestou o Autor, a juntada do contrato pela Requerida só comprovou que alguém realizou a contratação em seu nome, vítima de uma possível fraude, o que não tira a responsabilidade da empresa, que é objetiva, devendo a Requerida responder independente de culpa nesses casos, pois são fatores inerentes dos riscos dessa atividade.

Restou nos autos comprovada a fraude sofrida pelo Autor, bem como a falta de responsabilidade da Requerida na contratação do seguro.

(...)

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VI, do NCPC, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em relação ao requerido BANCO BRADESCO S.A., em consequência DETERMINO a EXCLUSÃO deste do pólo passivo da lide. Bem como, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil para declarar a inexistência da contratação pela parte Autora e o débito a ele inerente. Consequentemente mantenho a liminar deferida nos autos. Nestes termos:

A) Condeno a requerida PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA-PSERV ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à título de danos morais, acrescido de correção monetária (INPC) desde a data da publicação desta sentença e com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, com base no artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ;

B) Condeno a PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA-PSERV ao pagamento do valor de R$1.747,80 (mil setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos), referente à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente;

C) Por fim, declaro a inexistência da relação jurídica fundada no contrato de id29325441.”

Primeiro, ainda que não haja vínculo contratual direto entre o autor e a ré Paulista, já que esta teria agido como mandatária das reais credoras, a relação jurídica havida entre ambos é de natureza consumerista, afinal, do ponto de vista do consumidor, a responsável pela cobrança é uma das integrantes da cadeia de prestação de serviço, enquadrando-se como fornecedora nos termos do artigo 3º do CDC, que, portanto, uma vez que auferiu vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, responde solidaria e objetivamente aos prejuízos causados indevidamente ao consumidor (CDC, art. 7º, §único, e art. 25, §1º).

Depois, embora seja verdade que nas relações tipicamente civis, como agem como mandatária do titular do crédito, em regra, as empresas de cobrança só respondem pelos danos causados no exercício de suas funções se excederem os poderes do mandato, cabe a elas zelarem pela higidez de sua atuação, com adoção de cautelas mínimas para o desenvolvimento de sua atividade, inclusive no que tange à averiguação da exigibilidade dos débitos a serem cobrados.

No caso, embora a ré Paulista diga que somente agiu de acordo com a finalidade para a qual foi contratada e nos limites do mandato, ou seja, em exercício regular de direito, não instruiu os autos com provas que confirmassem a sua assertiva, desempenhando papel processual muito aquém do esperado para comprovar a lisura de sua atuação, pois, apesar de demonstrar que celebrou contrato de prestação de serviço com as empresas Global e GowLife, (cf. Id. nº 64699561 e 64699571), não juntou prova de que os débitos realizados na conta corrente do autor estariam na lista de cobranças a serem efetuadas a pedido das contratantes, muito menos de que tomou as cautelas mínimas necessárias para verificar que essa cobrança seria legitima, isto é, decorrente de negócio jurídico ao menos com a aparência de ser idôneo, o que, sem dúvida alguma, não é suprido pelo simples “
Termo de Autorização de Débito em Conta Corrente
” vinculado ao Id. nº 64699555), que, além de não estar acompanhando de um contrato principal, não contêm dados que possibilitem identificar o negócio ao qual estaria supostamente vinculado, e, ademais, conforme sublinhado na sentença, há sérios indicativos de se cuidar de documento falso ideologicamente, na medida em que, curiosamente, a suposta assinatura do autor contém caligrafia muitíssimo semelhante à de quem preencheu os demais campos do contrato.

Logo, em que pese a atecnia da sentença ao se referir à declaração de inexistência do contrato, a verdade é que, nos termos do pleito formulado na inicial, o que se está a declarar no caso é a inexistência de relação ou respaldo jurídico que legitime a ré Paulista a descontar os débitos questionados na conta bancária do autor, e, por conseguinte, que os descontos questionados foram indevidos e, por isso, exsurgiu o dever de indenizar.

Em relação à repetição de indébito, a orientação jurisprudência é a de que “
a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ,
EAREsp nº 676.608), assim, não havendo demonstrando de que a cobrança se deu por erro escusável,
cabível a repetição de indébito em dobro, nos moldes do
art. 42, §único, do CDC.

Quanto aos danos morais,
não se pode admitir que a subtração inesperada e indevida de valores da conta bancária do consumidor se traduza em
mero
aborrecimento por simples falha na prestação do serviço; a verdade é que a realização de descontos indevidos em conta bancária submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

É esse o uniforme entendimento deste eg. TJMT:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4- O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)” (TJMT -
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 112601/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO-

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.” (TJMT -
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (...)” (TJMT -
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 118638/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO REALIZADO DIRETAMENTE NA CONTA CORENTE DO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – RESTTUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO – VIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) O banco efetuou descontos ilícitos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de sua verba salarial, ou seja, ficou impossibilitada de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Disso decorre que o dano experimentado pela autora é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação.” (TJMT -
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 104711/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)

Já sobre o valor indenizatório, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

A ré Paulista nada diz de concreto sobre as particularidades do caso, não enfrentando as razões de decidir da sentença, tecendo tão somente comentários genéricos sobre como seria excessivo o valor arbitrado ou quanto à possibilidade de um enriquecimento sem causa do adversário, fundamentos que não convencem do desacerto da sentença e nem dão ensejo a redução do
quantum
indenizatório, sobretudo porque a indenização em
R$ 10.000,00
se revela razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

A propósito (sem
destaques
nos originais):

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – EMPRÉSTIMO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – (...) – DANO MORAL – VERBA INDENIZATÓRIA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - VALOR JUSTO E ADEQUADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).
Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir com os propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de novos atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito do autor, a verba indenizatória, a título de dano moral, deve ser reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos da publicação do acórdão e acrescidos de juros de mora a partir da citação.”
(TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 82883/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – (...). Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (...)” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 54980/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGÍTIMA CELEBRAÇÃO COTRATUAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO -FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – (...) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe à instituição financeira o ônus da prova de que os serviços foram prestados de forma diligente e criteriosa, de modo a não permitir a negociação fraudulenta em nome do autor, checando os documentos apresentados e a veracidade das informações prestadas pelo tomador do empréstimo. Por óbvio, o banco responde objetivamente pelos danos causados no exercício de sua atividade econômica, inclusive pelas fraudes cometidas por terceiros. A fixação do valor do dano moral não pode fugir aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nem tampouco se afastar de seu caráter punitivo e pedagógico. Em observância às condições econômicas das partes (instituição bancária de grande porte e funcionário público da Secretaria do Estado de Administração, com rendimentos mensais no valor de R$ 3.074,45), bem como que o valor descontado ilegalmente do seu holerite (R$ 5.999,56) será restituído, em dobro,
atenta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vejo como necessária a redução da indenização para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 33177/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017)

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência a
o art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 17% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020